Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-87.2012.8.11.0102
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000556-87.2012.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALDO TARTARI - CPF: 335.282.849-00 (EMBARGANTE), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (EMBARGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ALFREDO TOSIN - CPF: 132.715.989-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEMA MARIA TOSIN - CPF: 848.765.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. contradição. Inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, de ofício, cassou a sentença, em razão da constatação da necessidade de regularização da relação jurídico-processual a partir da inclusão de litisconsórcio passivo necessário na lide, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seja efetivada a citação dos litisconsortes, e julgou prejudicado o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão por conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALDO TARTARI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000556-87.2012.8.11.0102, originário da ação de “
Reivindicatória
” (Proc. nº 0000556-87.2012.8.11.0102), ajuizada pelo ora embargante contra COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (atual CRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA), à unanimidade, de
ofício, cassou a sentença, em razão da necessidade de regularização processual, com a inclusão de litisconsórcio passivo necessário, e ordenou o retorno dos autos à instância de origem para seja determinada a citação de Alfredo Tosin e Gema Maria Tosin para que passem a integrar formalmente a relação jurídico-processual na qualidade de réus, e julgou prejudicado os recursos
de apelação interpostos pela ré Cral Fomento Mercantil Ltda e pelos até então terceiros interessados Alfredo e Gema Tosin (cf. Id. nº 223778693).

O embargante afirma a contradição do acórdão embargado, na medida em que, ao mesmo tempo que reconheceu que a questão atinente à legitimidade passiva dos terceiros Alfredo e Gema Tosin já foi objeto de decisão nos autos, decidiu “
reanalisar a matéria e modificar o entendimento, isto é, determinando a inclusão de tais terceiros para que integrem o polo passivo do processo em litisconsórcio com Comércio Regional de Alimentos Ltda
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. nº 226357692).

Os terceiros Alfredo e Gema ofertaram as contrarrazões de Id. nº 231705166, enquanto a empresa/ré Cral contrarrazoou junto ao Id. nº 231784162, ambos pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, bastando rápida leitura dos declaratórios para se notar que a alegada contradição serve apenas, e tão somente, como pretexto retórico para que a parte manifeste o seu descontentamento e discordância com o que restou decidido no caso, afinal, conforme se vê do trecho do acórdão embargado destacado nas razões recursais, o objeto da decisão saneadora foi a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré
Comércio Regional de Alimentos Ltda, s
endo que, ainda que a questão atinente à transferência da propriedade do imóvel objeto da lide aos terceiros/adquirentes
Alfredo e Gema Tosin
tenha sido abrangida pela questão controvertida, cuidou-se de mera discussão incidental, e não de pronunciamento específico a respeito da necessidade de inclui-los na lide em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário, daí porque não há falar em preclusão
pro judicato
, muito menos em contradição do acórdão embargado nesse particular.

Relembro, a propósito, que, na decisão saneadora, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, o MM. Juiz consignou precisamente que “
a empresa
(agravante)
participou da cadeia dominial do bem litigioso, justamente na época narrada nos fatos das lides
”, e, por isso, seria parte legítima a figurar no polo passivo da lide reivindicatória, até porque

“
eventual decisão judicial poderá influir em sua esfera e interesses
”, e, em 2º Grau, no julgamento do RAI nº 177.851/2015, esta eg. Corte Julgadora observou ser “
evidente que a questão concernente à ilegitimidade passiva guarda relação umbilical com o mérito da ação reivindicatória, porque depende da constatação de quem é o injusto possuidor do ‘Lote 17-A1’, e, portanto, contra quem deve ser proferida a decisão judicial requisitada, de modo que a decisão que resolver essas questões não deverá extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de condição da ação, mas sim resolver a lide definitivamente (com resolução do mérito), após a propícia dilação probatória
”, e decidiu que a “
conclusão de que há necessidade de cognição mais aprofundada da matéria, deve ser mantida o que, por si só, afasta o acolhimento da preliminar suscitada nesta fase processual, até porque, repito, a questão se confunde com o mérito da demando
”.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Logo, como o embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas, ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, mas sim entre o raciocínio decisório e padrões externos, a saber, a sua respectiva concepção de qual seria a interpretação adequada para a questão, o que, evidentemente, não caracteriza a hipótese de contradição elencada no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o uso desta via recursal, os presentes embargos de declaração merecem pronta rejeição.

Se o embargante não concorda com a avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devm fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024